Tribunal: TJSP
Processo: 1011891-47.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Transferência, via PIX, da quantia de R$ 3.800,00 da conta corrente da autora, que nega ter executado esta operação – A responsabilidade da instituição financeira é objetiva e independe de culpa – Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor – Em se tratando de relação de consumo, e sendo verossímil a versão apresentada pelo consumidor, a sua

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Transferência, via PIX, da quantia de R$ 3.800,00 da conta corrente da autora, que nega ter executado esta operação – A responsabilidade da instituição financeira é objetiva e independe de culpa – Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor – Em se tratando de relação de consumo, e sendo verossímil a versão apresentada pelo consumidor, a sua defesa deve ser facilitada, com a inversão do ônus da prova, a teor do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor – Precedentes do STJ e do TJ-SP – O banco réu não provou que a transferência impugnada pelo correntista decorreu de sua culpa exclusiva – Não pode ser desconsiderada a possibilidade de falha no sistema de segurança do banco – Dever da instituição financeira de reparação do prejuízo decorrente da movimentação indevida – Sentença mantida – Recurso improvido, neste aspecto.
DANO MATERIAL - CORREÇÃO MONETÁRIA – Correção monetária que deve incidir a partir da data do desembolso e não do ajuizamento da ação – Súmula 43 do STJ – Recurso improvido, neste aspecto.
DANO MATERIAL - JUROS MORATÓRIOS – Juros moratórios legais contados desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual – Recurso improvido, neste aspecto.
DANO MORAL – Inocorrência – A autora não sofreu abalo de crédito, não lhe foi imposta qualquer restrição cadastral, tampouco ocorreu lesão à sua honra objetiva e subjetiva – Inexistência de dano moral indenizável – Recurso provido, neste aspecto.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – Ação parcialmente procedente – Sucumbência recíproca, porém a autora decaiu de menor parte de suas pretensões – As partes responderão pelas custas e despesas processuais, na proporção de 1/3 (um terço) para a autora e 2/3 (dois terços) para o réu, bem como com os honorários advocatícios, nos valores em 15% (quinze por cento) sobre o montante atualizado atribuído à causa, isto é, R$ 12.355,88, na mesma proporção, sendo vedada a compensação desta verba, nos termos do art. 85, §14, do novo Código de Processo Civil.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.